Tribunal: TJDFT
Processo: 0702069-95.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É de ser mantida a condenação dos acusados nas sanções dos crimes de lavagem de capitais quando lastreada em conjunto probatório forte e harmônico, especialmente as fartas provas documentais, corroboradas pelo acervo oral.

2. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.

3. Recursos conhecidos e desprovidos.